Tribunal: TJBA
Processo: 8142997-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142997-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TELMA CORREIA DE MACEDO Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ART. 43, § 2º, DO CDC. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo de vara cível da comarca de origem que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito. 2. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. 3. A parte autora, inconformada, sustentou em recurso que a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido, além de requerer a exclusão do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização. 4. A instituição financeira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. 5. O recurso foi regularmente processado e distribuído a órgão colegiado deste Tribunal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (a) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza equiparável a cadastro restritivo de crédito para fins de proteção do consumidor; (b) saber se é obrigatória a comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de dados no SCR, à luz do art. 43, § 2º, do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022; (c) saber se a ausência dessa comunicação configura falha na prestação do serviço; e (d) saber se a inscrição indevida no SCR enseja dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa. 9. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possua finalidade regulatória e fiscalizatória, permite o compartilhamento de informações entre instituições financeiras e é utilizado para análise da capacidade creditícia do consumidor, o que lhe confere natureza restritiva de crédito. 10. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente a inclusão de dados no SCR, exigindo comunicação específica, anterior ao envio das informações, e a guarda de prova dessa comunicação. 11. A mera previsão contratual genérica acerca da possibilidade de compartilhamento de dados não supre a exigência normativa de comunicação prévia e individualizada no momento da efetiva inscrição. 12. A ausência de comprovação da comunicação prévia ao consumidor acerca do registro negativo no SCR configura conduta ilícita e caracteriza falha na prestação do serviço, em violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. 13. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo indevida a inscrição realizada sem observância das garantias legais, o que enseja responsabilização civil da instituição financeira. 14. Reconhecida a inscrição indevida em cadastro restritivo, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria violação aos direitos da personalidade do consumidor. 15. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a ausência de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, gera direito à indenização por danos morais, salvo existência de inscrição negativa anterior regularmente realizada, hipótese não verificada no caso. 16. Quanto ao valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo-se às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 17. À luz dos parâmetros adotados pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Jurisprudência relevante citada: “STJ – REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/03/2011.” “STJ – AgRg no REsp 1.077.808/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2011.” “STJ – REsp 1.538.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015.” IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecer a ilicitude da inscrição do nome da parte autora no SCR/SISBACEN, determinar a exclusão do registro, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como inverter os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação específica viola o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução CMN nº 5.037/2022, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 43, § 2º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 487, I. Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13. Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 297. STJ – REsp 1.117.319/SC. STJ – AgRg no REsp 1.077.808/RS. STJ – REsp 1.538.164/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8142997-12.2024.8.05.0001 em que figuram como Apelante TELMA CORREIA DE MACEDO e como Apelado NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora